Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-14.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000038-14.2014.8.05.0258 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBSON SANTOS CARVALHO Advogado(s): ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO. DEPÓSITO DE VERBAS EM CONTA-SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA AOS COFRES MUNICIPAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, §1º, CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA IMPLÍCITA E SUFICIENTEMENTE ANALISADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO FORMAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. II - A tese de redistribuição do ônus da prova, embora suscitada nas razões recursais, não foi acolhida pela Câmara por ausência de demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança, estando a matéria implicitamente enfrentada. III - A ausência de acolhimento da tese não se confunde com omissão, tampouco justifica a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal. IV - Para fins de prequestionamento, reputam-se enfrentados os dispositivos legais invocados. V - Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000038-14.2014.8.05.0258, em que figuram como apelante ROBSON SANTOS CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.